Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEOMARIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 812.703.801-68 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000206-13.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

LEOMARIO BENEDITO DE CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – MEDIDOR INVERTIDO – PROPRIETÁRIO DE BANCA COMERCIAL – COBRANÇA RELATIVA À CONSUMO DE TERCEIRO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Submeter o consumidor a pagar pelo consumo de outra pessoa revela incontestável falha na prestação do serviço, mormente diante do equívoco na instalação dos medidores de consumo, sobretudo diante a ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de inversão na instalação dos medidores e ausência de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (novembro de 2019).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que as cobranças são devidas e não há erro de medição e que a promovida não fora negligente.

Afirmou que não restaram comprovados os alegados danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente ser titular e administrador da Banca Comercial n° 26, localizada na feira de Várzea Grande, rua vinte e quatro de maio, bairro centro, aonde comercializa carnes nos finais de semana, sendo beneficiado pelos serviços da promovida, por meio da UC n. 6/2233967-5, medidor n. 2372332.

Aduz que verificou que o valor mensal da sua fatura estava muito acima de seu real consumo, e percebeu que o medidor registrado em seu nome está instalado na banca n° 25, e não na 26, que é de sua titularidade, e por isso vem sendo cobrado pelo consumo da banca n° 25, que é bem maior que o seu.

Informa que procurou a promovida para tentar resolver a questão por diversas vezes, mas sempre sem resposta positiva, razão pela qual, interpôs a presente requerendo a concessão da medida liminar para que seja determinado a imediata troca dos medidores das bancas 25 e 26.

No ID no 52057136, o magistrado
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando a troca ou substituição dos relógios instalados incorretamente.

A parte promovida, ora recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito sustentando que não praticou qualquer ato ilícito e que não há prova do alegado dano moral.

A despeito da referida alegação, que se mostra genérica, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que o promovente juntou fotos dos medidores em ata notarial registrada, onde consta inclusive, declaração de testemunha dos fatos que comprova as reclamações administrativas e a ausência de solução pela promovida, sendo que a promovida não juntou qualquer prova para contrapor as alegações e provas do promovente.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo

de que demonstrado que o consumidor teve que a pagar pelo consumo de outra pessoa, o que revela uma incontestável falha na prestação do serviço, mormente diante do equívoco na instalação dos medidores de consumo, sobretudo diante da desídia e negligência da empresa em não ter procurado solucionar o problema na esfera administrativa quando procurada pelo autor da demanda.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020